Tribunal: TJDFT
Processo: 0751989-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDOS E ARGUMENTOS QUESTIONANDO A INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR APRESENTADOS APENAS EM RÉPLICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 148 §3o DO CTB QUANTO AO NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. PROCEDIMENTO DISTINTO DO APLICADO PARA A CASSAÇÃO DA CNH. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinada a imediata renovação e entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em seu favor. Em seu recurso alega que não pode a parte ré deixar de autorizar a renovação da sua CNH por infração de natureza grave cometida durante a permissão para dirigir, quando já concedeu a CNH definitiva há mais de 4 anos, sem que promova o devido processo legal através de processo administrativo para a cassação da sua CNH, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que não pode ser prejudicada pela falha na comunicação entre os órgãos de trânsito, sendo desproporcional e ilegal o óbice à sua renovação quando já foi concedida a CNH definitiva, que caracteriza ato jurídico perfeito. Adiante, alega que a infração elencada foi cometida por terceiro, bem como que não ocorreu a notificação da autuação para a indicação do responsável. Ressalta que o fundamento não foi elencado na inicial porque a infração foi cometida no Estado de Goiás, sendo que a menção ao tema ensejaria a competência do juízo daquele Estado. Assinala a possibilidade de indicar o infrator na demanda judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24688554). Contrarrazões apresentadas (ID 24688749).
III. Razão assiste à sentença que deixou de apreciar as alegações de que a infração foi cometida por terceiro, com a possibilidade de indicação na via judicial do condutor responsável, bem como a tese de falta de notificação da autuação. Isso porque os pedidos e argumentos foram apresentados apenas em réplica, em evidente inovação nos autos. Destaca-se que na inicial a parte autora já tinha ciência de que a negativa da renovação foi decorrente da infração de natureza grave, conforme se constata na sua manifestação ID 24688551, págs. 2 e 5, bem como a prova documental ID 24688553. Todavia, ciente da negativa da renovação decorrente da infração de natureza grave, não formulou na inicial insurgência direcionada à indicação do responsável pela infração e a ausência de notificação da autuação. Ainda, não prospera a tese de que deixou de colacionar tais fundamentos, que tratavam de infração relativa a outra unidade da federação, face a suposta modificação de competência, uma vez que o pedido nos autos tratava do pedido de renovação da CNH, devendo a parte autora trazer, no momento oportuno, os fundamentos aptos para delimitar e subsidiar o pedido, o que deveria ser formulado na sua inicial, sob pena de preclusão. Assim, os pedidos/argumentos suscitados em réplica configuram fato novo, motivo pelo qual não devem ser conhecidas as alegações/pedidos de cometimento da infração por terceiro, com a indicação do condutor responsável, tampouco a alegada falta de notificação da autuação.
IV. No caso, a parte autora esclarece que possuía permissão para dirigir válida até 10/10/2017, sendo que o documento ID 24688553 pág. 3 atesta que cometeu infração de trânsito de natureza grave no dia 08/10/2017.
V. Ao contrário do que sustenta a parte autora, não há necessidade de processo administrativo de cassação da CNH em tais situações. Na verdade, a situação não configura “cassação da CNH”, matéria distinta que é regida pelo artigo 263 do CTB. Isso porque o caso em análise trata do atendimento dos requisitos de natureza avaliatórias para a obtenção da CNH definitiva, estabelecido pelo artigo 148 do CTB. Assim, o artigo 148 §3o e 4o do CTB possui previsão expressa de que a CNH definitiva “será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (...)” e que “a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação”. Percebe, portanto, que inexiste a previsão de processo administrativo para impedir a emissão da CNH definitiva, sendo suficiente a constatação de que os requisitos não foram preenchidos.
VI. Quanto à alegação de que a CNH definitiva já havia sido expedida, caracterizando “ato jurídico perfeito”, cumpre elucidar que a sua emissão naquele ano de 2017 foi decorrente da infração ter sido cometida apenas dois dias antes do término da validade da permissão para dirigir. Assim, no momento da pedido para emissão da CNH definitiva naquele ano de 2017 (ID 24688552, pág. 2) ainda não havia sido aplicada a penalidade cabível decorrente do auto de infração, o que autorizava a regular emissão da CNH definitiva naquela ocasião. Contudo, após apurada aquela penalidade decorrente de infração de natureza grave, é possível que o órgão de trânsito recuse a renovação da CNH definitiva, sem que configure ofensa ao princípio da razoabilidade, uma vez que constatado o não preenchimento dos requisitos expressos no artigo 148 §3o do CTB, face o cometimento de infração de natureza grave durante a permissão para dirigir. Em complemento, a tese da parte autora de que a emissão da CNH definitiva impossibilitaria a negativa de renovação da CNH caso identificada posteriormente a aplicação de penalidade cometida durante a permissão para dirigir afronta o intuito do artigo 148 do CTB. Isso porque desde a data da infração até a aplicação da penalidade há um lapso temporal decorrente dos próprios requisitos legais, além do regular tramite administrativo, o que ensejaria, se aplicados os argumentos da parte autora, a possibilidade de que o condutor cometesse infrações de natureza grave ou gravíssima próximo ao término do prazo para a permissão para dirigir sem que lhe fosse aplicado o óbice legal ao recebimento da CNH definitiva.
VII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.